Tribunal: TJDFT
Processo: 0711869-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. TUTELA PROVISÓRIA. CHARGEBACK. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se deve confundir “fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional” (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. A matéria objeto do presente recurso envolve procedimento denominado chargeback, que se trata de operação na qual o consumidor contesta à emissora do cartão uma compra realizada, requerendo o seu cancelamento e o estorno do valor debitado/creditado. E como bem definido na decisão agravada, a análise da questão controvertida demanda dilação probatória, incompatível com a cognição precária e sumária da tutela provisória. Em outras palavras, do que se tem, inviável determinar, nesta fase processual, a apresentação de documentos e a realização de pagamentos não relacionados ao chargeback, pois necessária a instauração do contraditório.
3. Recurso desprovido.